Tribunal: TJES
Processo: 5027667-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027667-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: HOTEL MYKONOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5027667-63.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

RECORRIDO: HOTEL MYKONOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, eis que não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão do excepcional efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra inserta no art. 43 da LJE.

Trata-se de ação exercida por
HOTEL MYKONOS LTDA
em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A.
sob o fundamento, em síntese, que realizou vendas de hospedagem à demandada, ora recorrente, cujos valores não teriam sido devidamente quitados, pelo que, requereu a condenação da promovida/recorrente ao pagamento dos valores devidos, além de indenização por dano moral.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando a recorrente ao pagamento da importância de R$32.978,00 (trinta e dois mil novecentos e setenta e oito reais), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito em razão da incompetência territorial do Juízo para julgamento da demanda e inépcia da petição inicial respectivamente e, no mérito, em apertada síntese, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito em razão a inexistência de prova do fato constitutivo do direito.

Brevemente relatado o feito (art. 46 da Lei nº 9.099/1995), passo a examinar os autos, pronunciando-me no seguinte sentido:

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a laboriosa sentença proferida pelo Juízo singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, manifesto-me acerca da
preliminar de incompetência territorial do Juízo
. E o faço, rejeitando-a. O fundamento da presente demanda é o descumprimento contratual de obrigação que deveria ter sido cumprida na comarca da Vila Velha – ES. Neste contexto, não se aplica a regra geral de competência para as ações pessoais do art. 46 do Código de Processo Civil, mas as regras especiais de competência do art. 53 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a competência territorial deste Juízo se justifica porque esta comarca é o local onde a obrigação deveria ter sido satisfeita (inciso III, alínea d).

Outrossim, conquanto a recorrida não se enquadre no conceito de destinatária final fático ou econômico do produto ou serviço, isto é, ainda que não possa ser considerada consumidora intermediária, é o caso de mitigação da teoria finalista consagrada pela jurisprudência pátria. E assim o é, pela manifesta hipossuficiência econômica da recorrida em detrimento da recorrente.

Com efeito, nota-se que a recorrente, ao suscitar a incompetência territorial, demonstra o claro intuito de protelar o deslinde da questão com o deslocamento da competência para o Juízo do Rio de Janeiro - RJ, apostando, equivocadamente, na leniência e morosidade da Justiça; não se olvidando, ainda, que a extinção prematura do feito gerará custos a todos os envolvidos, inclusive ao tão assoberbado Poder Judiciário, sendo válido destacar que o acesso à justiça não se limita ao simples direito de ação, mas deve viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

No que pertine à alegada
inépcia da petição inicial
, igualmente, não assiste razão à recorrente. Isso porque, a exordial contém requisitos suficientes à sua admissibilidade (arts. 319 e 320 do CPC), inclusive com a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, notadamente as duplicatas e envios de cobranças, observada a absoluta ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC). Vale salientar que a recorrente pôde exercer o seu amplo direito de defesa, sem qualquer cerceamento, entretanto, cingiu-se a negar genericamente a perfectibilização do negócio jurídico enfocado nos autos, bastando a análise da peça de resistência para tal conclusão.

Filtrados os argumentos, concluo que não se cuida de verdadeira preliminar processual, pois não ataca os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou os requisitos de admissibilidade processuais. Resiste, na realidade, ao mérito. A existência de responsabilidade ou de prova suficiente das alegações autorais dizem respeito ao núcleo da questão discutida nos autos e serão oportunamente analisados.

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos processuais, passo à análise do mérito recursal.

No mérito, competia à recorrente demonstrar a ausência de sua responsabilidade pelos pagamentos dos serviços prestados pela autora, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Em outras palavras, a recorrente não comprovou, satisfatoriamente, que não seria responsável pelo pagamento dos serviços de hotelaria que foram devidamente prestados pela recorrida/autora. Com base na análise dos argumentos e documentos apresentados, é incontroverso que os serviços hoteleiros foram devidamente prestados. Isso é claramente comprovado pelos extratos de reservas, que detalham com precisão os serviços prestados, especificando os hóspedes atendidos e as respectivas datas de hospedagem.

Apesar da alegação da recorrente de que faturas, notas fiscais e extratos das reservas não comprovam a obrigação assumida, esses documentos são plenamente válidos como prova para a cobrança dos valores devidos. Diversas decisões judiciais já reconheceram que faturas, notas fiscais e extratos são suficientes para comprovar a prestação de serviços e a legitimidade das cobranças. Nesse sentido, vejamos as ementas abaixo transcritas,
verbis
:

Autora que requer a expedição de mandado de pagamento referente à contraprestação inadimplida, devida em razão do uso do sistema de cobrança automática em pedágios (Sem Parar). Sentença de improcedência. Apelo da requerente. 1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação da apelante para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa 2. Mérito.
Autora que apresentou contrato de prestação de serviços, faturas discriminadas e planilha de cálculo do débito. Ré que ofertou impugnação genérica aos documentos apresentados pela autora. Acervo fático-probatório que confere certeza à dívida cobrada, ao passo em que a ré não demonstrou eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão de cobrança do crédito
. Termo inicial dos juros de mora e correção monetária. Requerida que inadimpliu obrigação positiva e líquida, consistente no pagamento de faturas lastreadas em nota fiscal de prestação de serviços. Ré constituída em mora de pleno direito. Inteligência do art. 397 do Código Civil. Consectários devidos a partir de cada vencimento. Procedência da ação. 3. Recurso provido, com observação. (TJSP Apelação Cível: 1107030-05.2022.8.26.0100 - Relator(a): Mary Grün - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:10/05/2023 - Data de publicação: 10/05/2023).

Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços de pagamento eletrônico em pedágio (Sem Parar/Via Fácil). Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.Insurgência da autora. Pretensão à reforma. Acolhimento. Petição inicial instruída com faturas que descrevem os dias, os locais e os horários de utilização do serviço. Requisito de prova escrita para o ajuizamento da monitória satisfeito.
Informações constantes nas faturas que não foram objeto de impugnação específica pelo réu, o qual se limitou a alegar que os documentos juntados foram produzidos unilateralmente e que o contrato de adesão não foi por ele assinado
. Precedentes desta Corte Estadual em casos análogos. Alegação de excesso nos valores cobrados pela autora não demonstrada. Correção monetária e juros moratórios que devem incidir desde a datado vencimento da obrigação (ex re). Inclusão antecipada da cobrança de honorários advocatícios no importe de 5% que somente incide nos casos em que há o cumprimento da obrigação dentro do prazo de 15 dias, o que não ocorreu na espécie. Valor extirpado da cobrança. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP - Apelação Cível:1002976-53.2021.8.26.0510 - Relator(a): Ricardo Chimenti - Comarca: Rio Claro -Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 27/06/2022 -Data de publicação: 27/06/2022).

(grifos e destaques pelo subscritor)

Além disso, em que pesem as alegações da recorrente de que a autora/recorrida não trouxe aos autos provas do negócio jurídico acordado entre ambas, os dados apontados na qualificação da recorrente/requerida são idênticos aos constantes nos extratos de conta/reserva.

Cabia à recorrente, portanto, comprovar que não possuía responsabilidade alguma sobre o pagamento das diárias ou que a responsabilidade pela quitação dos pagamentos cabia a outrem. A parte requerida não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovasse tal alegação. Não juntou comprovantes de pagamentos, contratos, ou qualquer outro documento probatório.

Nesse ponto, aplicam-se ao presente caso as regras de distribuição do ônus da prova, de modo que cabe à parte autora/recorrida a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu/recorrente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da promovente/recorrida, nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC.

Na espécie, ao cabo da instrução probatória ordenada sob o crivo do contraditório, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova de fato superveniente capaz de excluir sua responsabilidade pelo descumprimento contratual. Dessa forma, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, em obediência ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há nos autos qualquer prova no sentido de que houve induzimento ou vício de vontade, como erro ou ignorância, dolo, coação ou simulação, quando da formulação e aceite da proposta, de modo que o negócio jurídico é legal, válido e deve ser cumprido, aplicando-se a teoria da força vinculativa dos contratos (
pacta sunt servanda
), não havendo que se falar em abusividade.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo singular, mantenho-a por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 c/c Enunciado 11 das Turmas Recursais), pelo que,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)